Tribunal: CARF
Processo: 10830.907105/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.907105/2010-52
ACÓRDÃO
1001-003.528 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.528 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907105/2010-52
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-69.808, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 199/205),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. São considerados nulos somente atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se
falar em nulidade quando observado no despacho decisório o disciplinamento do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). ERRO DE PREENCHIMENTO. Superada
a inconsistência entre os valores das estimativas integrantes do saldo negativo
apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na
análise da compensação do direito creditório apurado com base na
documentação comprobatória apresentada e nas informações constantes dos
bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-
se à demonstração da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação
do imposto devido no encerramento do período de apuração, constituindo
dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento ou
compensação homologada.
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do despacho decisório eletrônico de fl. 158, cujo direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 256.151,57 e as compensações foram homologadas em
parte, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito referente a retenções na
fonte foi validada apenas parcialmente,
Trata-se da DCOMP no 05053.33509.190508.1.7.02-3154 (fls. 82 a 94) e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 270.605,64,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.528 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907105/2010-52
3

A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente retenções na fonte, conforme detalhado no despacho decisório (fl. 160):

Em sede Manifestação de Inconformidade sustentou que o crédito declarado no
Per/Dcomp n° 05053.33509.190508.1.7.02-3154 como IRF - Fonte de R$ 20.135,84 de fato estaria
equivocado, cujo valor correto a declarado seria da ordem de R$ 5.423,32, conforme
expressamente informado em sua DIPJ.
Aduziu que a diferença entre o IRF - Fonte declarado equivocadamente no valor de
R$ 20.135,84 e o valor correto de R$ 5.423,32, resulta no montante de R$ 14.712,52 que, na
verdade, teria composto total de antecipações mensais efetuadas, no decorrer do ano calendário
de 2005 no montante de R$ 1.441.922,24.
Afirmou que o total de saldo negativo, do ano calendário de 2005, seria de R$
270.605,64, declarado corretamente em sua DIPJ 2006 e posteriormente em Per/Dcomps.
Asseverou que o seu lapso diria respeito apenas a composição do referido saldo
negativo no Per/Dcomp n° 05053.33509.190508.1.7.02-3154, o que não altera o seu direito
creditório no valor de R$ 270.605,64.
Muito embora tal inconsistência tenha prejudicado a correta compreensão da
composição do montante do Saldo Negativo da Impugnante, este equívoco não
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.528 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907105/2010-52
4
pode fazer com que não seja homologado o Per//Dcomp n°
05053.33509.190508.1.7.02-3154, uma vez que conforme demonstrado nessa
impugnação, o crédito é um direito líquido e certo da Impugnante.
A d. DRJ em seu acórdão, reconhecendo o erro do contribuinte no preenchimento
do PER/DCOMP retificou-o de ofício, confirmado que a parcela não reconhecida, no valor de R$
14.712,33, trata-se de estimativa “paga/compensada”:
Conforme cópia do PER/DCOMP no 30572.06922.270106.1.3.02-0850 às fls. 46 a
50, transmitido em 27/01/2006, podemos constatar que foi indicado para
compensação neste documento o débito de IRPJ referente ao mês de junho/2005,
no valor principal de R$ 14.712,33.
Esta compensação inclusive foi informada pela interessada na DCTF retificadora
entregue em 09/02/2006, e na DCTF retificadora entregue em 27/07/2009,
conforme pesquisa às fls. 195 a 197.
Este valor de R$ 14.712,33 referente à parte da estimativa mensal de junho/2005,
de fato não foi indicado no PER/DCOMP no 05053.33509.190508.1.7.02-3154 (fls.
82 a 94) como componente do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
Assim, para a d. DRJ restaria comprovado o equívoco cometido pelo contribuinte ao
declarar no PER/DCOMP no 05053.33509.190508.1.7.02-3154 o IRRF no valor de R$ 14.712,33
como componente do saldo negativo, quando deveria ter declarado estimativa mensal de junho
no mesmo valor, indicada para compensação no PER/DCOMP no 30572.06922.270106.1.3.02-
0850.
Contudo, o direito creditório não foi reconhecido o PER/DCOMP no
30572.06922.270106.1.3.02-0850 (objeto da compensação da estimativa de junho) teria
considerado não homologado, por despacho decisório proferido no processo no
10830.909315/2009-41, cuja cópia encontra-se juntada às fls. 198.
Assim, como parte da estimativa de IRPJ do mês de junho no valor de R$
14.712,33 não foi extinta por compensação ou pagamento, não pode ser deduzida
do imposto devido apurado no ajuste anual, pois não goza de certeza e liquidez,
que são atributos essenciais dos créditos a serem utilizados em compensações, a
teor do art. 170 do Código tributário Nacional.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada eletronicamente, em 7.4.2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 209), apresentou recurso voluntário, em 9.5.2017, assim manejado
(fls. 213 e seguintes).
Sustentou que não obstante o posicionamento da autoridade julgadora de que não
havia certeza e liquidez quanto ao crédito em razão da não homologação da DCOMP no
30572.06922.270106.1.3.02-0850, é certo que tal decisão não poderá prevalecer, na medida em
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.528 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907105/2010-52
5
que o processo administrativo no 10830.909315/2009-41, que trata da referida compensação, não
possui uma decisão definitiva desfavorável à Recorrente.
Estando, portanto, a análise da referida Declaração de Compensação pendente de
julgamento, isto é, estando em andamento a discussão administrativa sobre o
procedimento realizado, é impossível se falar em não reconhecimento dessa
parcela do crédito de R$ 14.712,33, posto que o débito cuja extinção ainda não foi
homologada encontra-se com a exigibilidade suspensa nos exatos termos do
artigo 151, III, do CTN.
Defendeu que o resultado do julgamento final a ser proferido no processo
administrativo no 10830.909315/2009-41 não trará qualquer reflexo prático para o presente caso
que não seja a homologação da compensação e extinção do crédito tributário, haja vista que:
(i) havendo decisão favorável à esta Recorrente, a estimativa restará
definitivamente extinta via compensação e, portanto, apta a dar suporte ao
direito creditório ora em discussão (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005); ou
(ii) havendo decisão desfavorável, a Recorrente será obrigada a realizar o
pagamento do débito indicado para compensação e não compensado na DCOMP
no 30572.06922.270106.1.3.02-0850 (estimativa de IRPJ relativa ao mês de junho
de 2005), com o que continuará a existir o lastro para o direito creditório objeto
do presente processo.
Asseverou que a Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenadoria de Tributos
sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (COSIT), teria editado a Solução de Consulta
Interna no 18 de 13/10/2006, na qual expressamente reconheceria que, na hipótese de não
homologação de DCOMP relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal DCOMP
encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não macula o crédito
relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base relativo a tal estimativa.
Nesse sentido, a Recorrente transcreveu excerto do Acórdão no 9101-002.489,
proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em 23/11/2016, no qual pacifica o
entendimento de que na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base no pedido de compensação, de forma que não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, com o expresso reconhecimento da aplicação da
referida Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006.
Asseverou ser clara a incorreção do entendimento manifestado no Acórdão de que
o direito creditório seria ilíquido ou incerto, “razão pela qual se faz necessária a reforma da
decisão recorrida, proferida pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo, assim, o direito
creditório desta Recorrente e, portanto, a homologação integral da DCOMP no
05053.33509.190508.1.7.02-3154”.
É o relatório.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.528 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907105/2010-52
6
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela o direito creditório não foi totalmente reconhecido porque a
Recorrente teria errado ao declarar no PER/DCOMP no 05053.33509.190508.1.7.02-3154 (fls. 82 a
94) como componente do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, que um valor de R$ 14.712,33 seria referente à retenção na fonte, quando o correto seria
parte da estimativa mensal de junho/2005 (objeto do PER/DCOMP no
30572.06922.270106.1.3.02-0850 e confirmada pela d. DRJ).
A d. DRJ confirmou inclusive que tal estimativa teria sido declarada na DCTF
retificadora entregue em 09/02/2006, e na DCTF retificadora entregue em 27/07/2009 (conforme
pesquisa às fls. 195 a 197).
E ainda que este valor de R$ 14.712,33 referente à parte da estimativa mensal de
junho/2005, de fato não teria sido indicado no PER/DCOMP no 05053.33509.190508.1.7.02-3154
(fls. 82 a 94).
Assim, fica comprovado o equívoco cometido pelo contribuinte ao constar no
PER/DCOMP no 05053.33509.190508.1.7.02-3154 o IRRF no valor de R$ 14.712,33
como componente do saldo negativo, ao invés da estimativa mensal de junho no
mesmo valor, indicada para compensação no PER/DCOMP no
30572.06922.270106.1.3.02-0850.
Pois bem.
Sem maiores delongas, assiste razão à Recorrente, devendo ao caso em apreço ser
aplicada a Súmula vinculante CARF no 177, aprovada nos termos do art. 1231 do Regimento

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.528 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907105/2010-52
7
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Assim, tendo em vista que a decisão é favorável ao Recorrente não haverá
pronunciamento quanto às demais questões trazidas em seu Recurso Voluntário.
Dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 617
DF CARF MF
Original